Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723610-04.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAMIR MARCELINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora